Tribunal: TJDFT
Processo: 0748956-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748956-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HANGAR POWER LIMITADA - EPP AGRAVADO: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante comprovou o preparo simples, que foi recolhido após a interposição do recurso (Id. 66355056). Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de complementação do preparo (dobro), nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora